Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE INDISTINTA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). ONR. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO.
1. Nos termos do artigo 797 do CPC, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, cabe à parte exequente localizar e indicar ao juízo os bens penhoráveis da executada, a fim de que, a partir da individualização precisa do bem, o magistrado possa avaliar a sua penhorabilidade e, se for o caso, determinar a comunicação à CNIB.
3. A pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ONR), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 89/2019, não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório respectivo, bastando realizar o devido recolhimento dos emolumentos.
4. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
5. A expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.